Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707969-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVOLUCAO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: TADEU RORIZ DE ARAUJO DECISÃO EVOLUCAO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 148530702) proferida na execução de título extrajudicial movida contra TADEU RORIZ DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas Sniper, Sisbajud, Renajud e Infojud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução em exame, não há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos à suspensão, art. 921, §1o do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora